Tribunal: TJSP
Processo: 2164547-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2164547-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
CESAR AUGUSTO MOREIRA e Paciente GIOVANNI COSTA MARASEA, é
impetrado MM JUIZ DED DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL - FORO DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.410
voto número 47.410
HABEAS CORPUS no 2164547-28.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500294-76.2019.8.26.0530 - 1a V. Crim. - Rib. Preto)
Impetrante: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA
Paciente: GIOVANNI COSTA MARASEA
1- O Advogado César Augusto Moreira impetrou o presente habeas
corpus em favor de Giovanni Costa Marasea, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, pois fora
denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 14 da Lei no
10.826/03; ressaltando que não há justa causa para a persecução penal, uma
vez que os fatos e as provas constantes dos autos demonstram que o paciente
não praticou nenhuma conduta lesiva, pois portava apenas munições,
consistentes em 05 cartuchos de calibre permitido, ao quais ainda estavam
acondicionados numa arma de fogo ineficaz, comprovado em perícia; que a
incolumidade pública não fora ameaçada; que a atipicidade da conduta do
paciente é patente e reconhecida pelos Tribunais Superiores; que hoje
prevalece o princípio da intervenção penal mínima; que não há base suficiente
para o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo, pois não há
fato típico e antijurídico. Busca, com a impetração, a concessão liminar para
sobrestamento do processo e, ao final, seja determinado o trancamento da
ação penal respondida pelo paciente, por falta de justa causa e atipicidade da
conduta. A inicial foi instruída com documentos e cópias, às fls. 15/83. O Nobre
Causídico peticionou, à fl. 92, opondo-se ao julgamento virtual, com vistas à
intimação pessoal, para sustentação oral.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 85; as informações foram
prestadas, às fls. 88/89; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 94/96, opinou no
sentido da denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.410
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não está
a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, não há que se falar em trancamento da ação penal, nesse
caso, pelas razões elencadas na inicial. De logo, destacamos que o presente
writ não é a via apropriada para se analisar a inocência, dolo ou culpabilidade
do paciente; provas se apreciam na instrução criminal, nos autos principais. No
entanto, quanto à justa causa na persecução criminal, nada há que se alterar
ou reconhecer como ausente. Não se vê qualquer irregularidade ou
nulidade na denúncia oferecida pelo Ministério Público, tanto que fora
recebida pela autoridade judiciária (cf. fls. 70/71, 72/73 e 16/17), com o feito
seguindo regularmente seu curso, como informou a autoridade judiciária, às fls.
88/89, pois se achavam presentes os requisitos exigidos no artigo 41 do
Código de Processo Penal e as condições genéricas da ação penal; e a inicial
acusatória, expôs os fatos, de modo claro, adequado e fora estribada em
regular inquérito policial; inclusive, com o destaque que houve prisão em
flagrante, sendo, posteriormente, concedida a liberdade provisória ao acusado,
mediante fiança (cf. fls. 24/31). E como acima referido, a denúncia descreve o
modus operandi do acusado, ainda que sucintamente, mas de forma correta e
completa; portanto, instaurada a instância penal, a ação movida pelo Ministério
Público em curso há quer ter prosseguimento normal. Não cabe, a esta altura,
o trancamento da ação penal, pois há justa causa para a continuação da
persecução penal. A oferta da denúncia e seu recebimento não
consubstanciaram nenhum ato arbitrário que possa levar ao reconhecimento de
existência de constrangimento ilegal, que afete o estado de dignidade do
requerente.
O ponto fulcral da impetração reside no fato do paciente ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.410
surpreendido trazendo consigo, num automóvel, cinco cartuchos íntegros
de arma de fogo, ou seja, munição eficaz (cf. cópias juntadas).
O Impetrante alega atipicidade da conduta, no sentido de que munição
sozinha, sem arma de fogo eficaz, não tem lesividade, não havendo ofensa à
incolumidade pública. Contudo, uma breve leitura da “Lei de Armas”,
especificamente de seu artigo 14, nos leva a entendimento contrário, pois ali é
clara a disposição do crime:- “Art. 14. Portar,... transportar,... acessório ou
munição,...”. Ora, apenas isso já bastaria para tipificar a conduta do paciente.
Não tratamos aqui do artefato onde estariam colocadas as munições, data
maxima venia. Mas aqui, cabe uma digressão: o tipo penal em comento não
sofreu qualquer alteração legislativa, no ponto em questão; e como bem
discorreu RENATO MARCÃO, na obra “Estatuto do Desarmamento

Anotações e interpretação jurisprudencial da parte criminal da Lei no 10.826, de
22-12-2003”, Ed. Saraiva, 2008, à pág. 69, ao falar sobre arma desmontada, “A
circunstância de encontrar-se desmontada a arma quando da apreensão não
impede a tipificação legal, desde que provada a eficácia do instrumento. Tanto
isso é verdade que o art. 14 buscou incriminar não só o porte de arma, mas
também de acessório e munição, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, a demonstrar a preocupação do
legislador
com
a
potencialidade
lesiva
do
instrumento,
independentemente de estar em condição de pronto uso. Portar
munição ou acessório, nas condições do tipo penal em testilha, mesmo
que desacompanhado de arma de fogo, é crime, e é incontroverso que o
acessório e a munição, sem arma de fogo, ficam sem condição de pronto uso
para efeito de causar lesão física” (grifos nossos).
Há jurisprudência também nesse sentido, inclusive já em sede
Apelação Criminal:- “PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO
PERMTIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE. OFENSIVIDADE AO
BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA. PACÍFICO O ENTENDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 47.410
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, E DAS CORTES SUPERIORES, DE QUE O
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO OU RESTRITO,
CONFIGURA CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO INDETERMINADO,
OU SEJA, CONSUMA-SE INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DE
DANO. NA CONDUTA DE PORTAR MUNIÇÃO EXISTE POTENCIALIDADE
LESIVA SUFICIENTE A CAUSAR DANOS, COM A EXPOSIÇÃO DO BEM
JURÍDICO
PENALMENTE
TUTELADO.
AMBOS
OS
REQUISITOS
DECORREM DA PRÓPRIA CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS
NOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI 10.826/03. ADEMAIS, ACOLHER A TESE DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE
FOGO SIGNIFICARIA CONCEDER SALVO CONDUTO A QUALQUER
PESSOA
PARA
TRANSPORTAR
MUNIÇÃO
LIVREMENTE
PARA
QUALQUER LUGAR, O QUE, POR RAZÕES ÓBVIAS, VAI DE ENCONTRO
AO PROGRAMA ESTATAL DE COMBATE À CRIMINALIDADE E DE
GARANTIA DE SEGURANÇA AOS CIDADÃOS. É MESQUINHO FAZER
VISTA GROSSA PARA O INDISCUTÍVEL OBJETIVO DO PORTE DE
MUNIÇÃO, QUE É O EFETIVO MUNICIAMENTO DE UMA ARMA DE FOGO,
EM
REGRA,
NÃO
REGISTRADA.
ESSE
É
O
DESDOBRAMENTO
PROGRESSIVO DA CONDUTA. DO PERIGO INDETERMINADO AO
CONCRETO. DA AUSÊNCIA DE DANO AO DANO REAL. NESSE QUADRO,
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA
TESE DA PEQUENA OFENSIVIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO
DIREITO PENAL OU COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APELO DESPROVIDO” (grifos nossos) (TJDF, APR 282888720088070007 DF
0028288-87.2008.807.0007,
1a Turma Criminal, Rel. o Des. MARIO
MACHADO, j. em 05.07.2010, publ. no DJ de 21.07.2010, pág. 158). No
mesmo sentido: TJSC, Ap. Crim. no ACR 63883 SC 2010.006388-3, 1a Câm.
Crim., Rel. o Des. HILTON CUNHA JÚNIOR, j. em 15.04.2011, publ. no site
www.jusbrasil.com.br.
Ou seja, não há que se falar em conduta não lesiva à incolumidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 47.410
pública, data maxima venia. Novamente, salientamos que o dolo ou
culpabilidade efetiva do acusado não é tema a ser tratado na estreita via do
habeas corpus.
Outrossim, salienta-se que em casos que tratam de justa causa e
provas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a ação penal intentada
há que prosseguir, até final julgamento. JÚLIO FABBRINI MIRABETE
enfatizava que “não se pode, todavia, pela via estrita do mandamus, trancar
ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e
valorativo da prova dos autos” (“Código de Processo Penal Interpretado”, Ed.
Atlas, 9a edição, 2002, pág. 1698). No Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
se decidiu que “admite-se o habeas corpus para trancar inquérito policial
ou ação penal desde que a impetração demonstre de maneira incontroversa a
falta de justa causa para a persecução. O rito de habeas corpus é sumário,
não admitindo a escarafunchação de provas nem exame de controvérsias. (...)
Quando a alegação de falta de justa causa não resultar incontroversa,
impondo exame aprofundado de provas, é incabível o habeas corpus”
(grifos nossos) (STJ, R.H.C. no 1.870-0/MG, Rel. o Min. EDSON VIDIGAL, publ.
no DJU de 04.05.1992); e no extinto TACrimSP ficou assentado que “o
habeas corpus é via inidônea para o reconhecimento da falta de justa causa
quando esta impõe exame aprofundado da matéria probatória, em virtude de
seus estreitos limites” (RJTACRIMSP
57/170). No mesmo sentido:
RJTACRIMSP 58/159; JSTF 263/268; RT 747/597, 698/425, 742/533,
751/588; RSTJ 95/405, 50/425, 111/291; RJTJSP 201/316. Assim, repita-
se, há justa causa para a propositura da ação penal pública incondicionada.
E, ainda, lembramos que não se trata, no caso, de acusação
infundada. A conduta do paciente e seu modus operandi vêm devidamente
descritos na inicial acusatória, repita-se (cf. fls. 70/71). Não se entrevê o
indiciamento e acusação de um inocente; e como lecionava SÉRGIO MARCOS
PITOMBO, Eminente Desembargador, falecido, “indiciar, sob o enfoque antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 47.410
mencionado, consiste, pois, em mostrar por vários indícios, permitindo
acusação. Indiciamento é o ato, ou efeito de assim o fazer” (“O Indiciamento”,
RT 577/313). E é cediço que eventual falha no inquérito policial não reflete,
diretamente, na ação penal instaurada, validada com o regular recebimento da
denúncia, pois na fase processual o acusado é defendido por advogados, que
exercem o munus que lhes fora confiado, ficando assegurados o contraditório e
a ampla defesa.
Nesse passo, devemos relembrar que é livre o convencimento do
magistrado, desde que fundamentado e baseado nas provas dos autos. E
como assentado no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decisão
que bem se amolda ao que ora se dispõe, “1) Os embargos declaratórios têm a
finalidade de aclarar a decisão obscura, completar a omissa ou afastar
contradição existente, bem como para corrigir erro material. (...) 3) A emissão
de juízo de valor sobre perícias ou pareceres não enseja ausência de
fundamentação, não podendo ser considerada omissão a divergência entre a
planilha da contadoria judicial e o parecer da procuradoria geral do distrito
federal, porquanto o magistrado não está obrigado a analisar a lide sob o
enfoque pretendido pelas partes. 4) A jurisprudência dos tribunais
superiores não vincula o julgador monocrático, porquanto o juiz apreciará
livremente as provas, servindo esta apenas como fonte para formação de
seu convencimento. (...)” (grifamos) (TJDF, Emb. Decl. no AGI no
20020020025166AGI DF, Ac. no 167183, 2a Turma Cível, Rel. o Des. MARIO-
ZAM BELMIRO, v.u., j. em 07.10.2002. publ. no D.J. do DF de 19.03.2003, pág:
68).
Outrossim, verifica-se pelas informações prestadas pela autoridade
judiciária que a instrução segue seu trâmite regular, com a realização e
designação de audiências sem maiores sobressaltos.
Finalizando, o pretendido trancamento da ação penal fica indeferido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 47.410
pois não se entrevê na iniciativa do Ministério Público, por qualquer dos
motivos aduzidos pela Defesa, nenhum constrangimento ilegal que esteja a
afetar o paciente apontado na impetração. O processo há que ter
prosseguimento normal, até o julgamento.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR